Tribunal: TJMT
Processo: 1022610-61.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022610-61.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANDER EDUARDO TEIXEIRA - CPF: 010.328.241-66 (RECORRENTE), LEONARDO MAIA MACEDO - CPF: 031.582.211-28 (ADVOGADO), CLARA YARA DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 020.399.911-82 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1022610-61.2020.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

VANDER EDUARDO TEIXEIRA

Recorrido(s):

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/10/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO – ATRASO INFERIOR A 4H PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL – IMPEDIMENTOS METEOROLÓGICOS – PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL DEFICITÁRIA – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O voo contratado pelo Recorrente deveria sair de Maringá, com conexão em Guarulhos, com horário de chegada em Cuiabá às 22h05min do dia 06/10/2019.

Entretanto, por impedimentos meteorológicos, a parte Recorrente teve que ser recolocada em itinerário diverso, saindo de Londrina e com chegada em Cuiabá as 00h45min do dia 07/10/2019, configurando, assim, um atraso de cerca de 02h40min.

Pois bem. Não obstante o atraso ocorrido, entendo que a situação não extrapola o mero aborrecimento, notadamente por ser inferior a 04 horas.

Portanto, o atraso inferior a 4h não é suficiente para gerar o dano moral, o qual, neste caso, não pode ser presumido, devendo haver prova de sua ocorrência, o que não restou demonstrado nos autos.

Saliento que, no presente caso, a recolocação do consumidor se mostrou necessária na medida em que o itinerário original restou por impedido de ser realizado frente as adversidades meteorológicas, fato este incontroverso nos autos, o que implica em clara incidência de excludente de responsabilidade por motivos de força maior.

Quanto a ausência de prestação de assistência material, a não disponibilização de transporte até o Município em que se realizaria o voo foi devidamente resolvida pelo consumidor, que se valeu de meios próprios, o qual merece o simples reembolso tal como assim determinado na sentença objurgada.

Ora, não restou demonstrado que o numerário então utilizado para o transporte, no valor de R$ 280,40, tenha, de certa forma, lhe feito falta para suprir suas necessidades básicas.

De igual sorte, qualquer outra falta de assistência, não enseja abalos materiais, dado ao curto período de atraso até chegar ao destino final.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da pretensão recursal, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2o e 3o, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021